Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002834-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLI PEREIRA TAVARES MENDONCA - CPF: 960.319.211-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON PEREIRA METKE - CPF: 703.383.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (IMPETRANTE), MISAEL SOUZA VALADARES - CPF: 069.353.651-98 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM VINDICADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, PARA COLOCAR O PACIENTE EM LIBERDADE, DEVENDO, TODAVIA, CUMPRIR COM AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS , SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.OFICIE-SE O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, PARA QUE EXPEÇA O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE MISAEL SOUZA VALADARES, CONSIGNANDO-SE NELE AS OBRIGAÇÕE MENCIONADAS , BEM COMO PARA QUE TOME AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS PARA A INSTALAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – OCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL PARALISADA HÁ MAIS DE OITO MESES – PROLONGAMENTO INJUSTIFICADO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ELASTÉRIO NÃO CAUSADO PELA DEFESA – GRAVIDADE DO CRIME QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Embora os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Considerando que a instrução aguarda indefinidamente pela designação de audiência instrutória, permanecendo há mais de 8 meses paralisado, não se afigura razoável a manutenção da prisão cautelar do paciente, pois o feito não apresenta complexidade acentuada e a defesa não deu causa ao atraso na solução da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Misael Souza Valadares
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 77111961:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19.6.2020, pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e VII) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), prisão posteriormente convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Assevera que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois decorridos mais de 8 meses desde a última avaliação da necessidade da prisão cautelar, nem sequer se iniciou a fase probatória, inexistindo previsão para o encerramento da instrução.

Destaca que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é réu primário e a gravidade em abstrato da conduta não é justificativa suficiente para presumir que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, de modo que conclui que a decisão que converteu o flagrante em preventiva e a prolatada posteriormente carecem de adequada fundamentação.

Ressalta que o crime em questão não foi praticado com o emprego de arma, conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia, situação de reforça a ausência de periculosidade do agente, sobretudo porque não responde a outros procedimentos criminais.

Por fim, salienta que a prisão se tornou ilegal ante a ausência de revisão da medida após 90 dias de sua efetivação, conforme determinação contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime).

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus “a fim de se relaxar a prisão do paciente em razão do excesso de prazo configurado (mais 08 meses presos preventivamente sem data para a instrução), bem como seja declarada a ilegalidade de sua prisão acerca da ausência, por quase 08 (oito) meses, de decisão revisional, na forma do parágrafo único, do art. 316 do CPP. Subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva a partir da ausência de fatos novos e contemporâneos que a justifique” (Id. 76953964).

Juntou documentos (Id. 76953965)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 77111961).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.

79131987), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 79131981 a Id.

79131986).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (Id.

80757490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Misael Souza Valadares
, sustentando, em síntese, o excesso de prazo para a formação da culpa; a falta dos requisitos da prisão preventiva; e o constrangimento ilegal decorrente da ausência de decisão revisional prevista no parágrafo único, do art. 316 do CPP.

Inicialmente, o autor da prefacial sustenta a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa
, pois, decorridos mais de 8 meses desde a última avaliação da prisão cautelar, nem sequer se iniciou a fase probatória, inexistindo previsão para o encerramento da instrução.

Conforme informações contidas nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
19.6.2020
, pois, juntamente com o adolescente W.P.M, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, supostamente teria subtraído para si um aparelho celular, marca “
Samsung
”, modelo “
J5
”, cor branco, e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), pertencente à vítima Marli Pereira Tavares Mendonça.

Comunicada acerca da prisão, em decisão proferida no dia
19.6.2020
, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito, demonstrada pelo
modus operandi
empregado na sua consumação (Id.

76953965, pp. 59-62).

A denúncia foi oferecida e recebida no dia
30.6.2020
(Id. 76953965, pp. 69-70)
.

Devidamente citado, o favorecido apresentou resposta à acusação no dia
9.7.2020
, oportunidade em que pleiteou a revogação da prisão preventiva (Id. 76953965, pp. 82-93).

Com vista dos autos, o Ministério Público de primeira instância manifestou-se pelo indeferimento do pedido liberatório e requereu a designação da audiência de instrução e julgamento (Id. 76953965, pp. 84-96).

Em decisão proferida no dia
13.7.2020
, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, porém, não designou a audiência de instrução e julgamento e, desde então, não houve movimentação processual, de modo que o feito se encontra
paralisado há mais de 8 meses
.

Feita essa breve digressão dos andamentos processuais, importante destacar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da
duração razoável do processo
, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Partindo dessa premissa, deve-se considerar que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, mostrando-se imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das particularidades de cada caso concreto.

Nesse contexto, a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

Convém mencionar que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que: “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

In casu
, observo que, embora o processo criminal não denote maiores complexidades, especialmente porque existe apenas um acusado, assistido por defensor constituído, passados mais de 8 meses,
não houve a designação de audiência de instrução e julgamento
.

Ademais, instada a se manifestar sobre a demora na condução do processo e as demais alegações contidas na inicial do presente
writ
, a autoridade apontada como coatora não indicou qualquer situação excepcional que pudesse justificar a paralisação do processo.

Além disto, o constrangimento ganha maior amplitude ante a disposição contida no parágrafo único, do art. 316, do CPP, que determina a revisão da necessidade da manutenção da prisão a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar ilegal o ato constritivo, prazo que, se encontra extrapolado há meses, sem qualquer justificativa.

Dessa forma, constata-se a existência de constrangimento ilegal diante da demora injustificada para o deslinde processual, sem que a defesa ou o paciente tenham contribuído de qualquer forma e tampouco se trata de causa complexa, de modo que o jurisdicionado não pode ser punido pelo atraso decorrente da ineficiência e/ou deficiência da própria máquina estatal.

Entretanto, diante da natureza do delito imputado ao paciente, praticado com grave ameaça contra pessoa, com fulcro no art. 282 do CPP, entendo pertinente a fixação das seguintes medidas cautelares diversas:

1. Comparecimento periódico em juízo processante para informar e justificar suas atividades, e comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

2. Proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia autorização judicial;

3. Não mudar de endereço sem a prévia comunicação ao juízo de origem;

4. Não se envolver na prática de novos delitos;

5. Fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

6. O cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Misael Souza Valadares
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como para que tome as devidas providências para a instalação do aparelho de monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021